Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717158-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALY FRANCISCA MAIA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGALY FRANCISCA MAIA contra decisão de ID 231689259 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA PRADO DE SOUZA E OUTROS, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Afirma, em suma, que foi proferida sentença; que interpôs apelação; que a decisão não observou o artigo 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil; que a retirada não pode ocorrer antes do julgamento da apelação; que a desocupação esvaziaria o objeto do recurso. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão agravada. No mérito, pede a anulação ou a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 71402229, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 71557005. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para concessão de efeito suspensivo à apelação. O artigo 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil que o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente a publicação, é formulado por requerimento dirigido ao tribunal. Ou seja, a legislação processual dispõe de instrumento específico – que não corresponde, tecnicamente, a um recurso – para obter a finalidade pretendida. Observe-se que a parte não pretende impugnar hipotética decisão proferida em cumprimento de sentença, mas impedir a produção dos efeitos da sentença enquanto não julgada a apelação interposta. Ademais, seja pela diferença de requisitos entre o incidente previsto no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil e o recurso de agravo de instrumento, seja pela diferença de procedimento dos institutos, não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora